Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO VETO À TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 21, § 4o, DA LEI 8.429/1992. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAP/DF. EDITAL PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA. ACUSAÇÃO DE FRAUDE PARA BENEFICIAR CANDIDATOS APADRINHADOS POLITICAMENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONCORRENCIAL PRÓPRIO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO INC. V DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 NÃO CARACTERIZADA. FAVORECIMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. PROVAS INCONSISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
III. Não se aplica o veto à tramitação da ação de improbidade administrativa contido no artigo 21, § 4o, da “nova Lei de Improbidade Administrativa”, quando a absolvição decorre da reforma da sentença penal condenatória de primeiro grau de jurisdição.
IV. Não padece de inépcia a petição inicial que apresenta narrativa congruente dos fatos e fundamentos jurídicos que dão suporte à improbidade administrativa.
V. O julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova pericial requerida é desnecessária para a elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da causa, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 464, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
VI. Desde que submetida ao contraditório nos processos de origem e de destino, não há impedimento à admissão da prova emprestada, ainda que se trate de feitos de natureza distinta e não haja identidade
estrita de partes, na esteira do que prescreve o artigo 372 do Código de Processo Civil.
VII. Incidem imediatamente as disposições da Lei 14.230/2021 que estabelecem a necessidade de dolo para a caracterização da improbidade administrativa e que excluem ou abrandam condutas antes consideradas ímprobas.
VIII. Não pode subsistir condenação fundada no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, dispositivo revogado pela Lei 14.230/2021.
IX. Suposta fraude para beneficiar candidatos apadrinhados politicamente na concessão de bolsas de pesquisa não se enquadra na hipótese de improbidade administrativa tipificada no inciso V do artigo 11 da Lei 8.429/1992, tendo em vista que o processo de seleção dos projetos não tem o caráter estritamente concorrencial imanente aos concursos públicos e procedimentos licitatórios.
X. Não basta à demonstração de atos de improbidade administrativa provas produzidas em inquérito policial que consubstanciam apenas indícios, sobretudo quando a denúncia é rejeitada e os acusados absolvidos na instância criminal.
XI. Indícios da participação dos réus em esquema de favorecimento de candidatos em seleção de fundação pública destinada à concessão de bolsas de pesquisa podem respaldar a admissibilidade da ação de improbidade administrativa, mas não são suficientes para dar suporte a decreto condenatório.
XII. Referências aos nomes dos acusados em conversas e anotações de terceiros, sem a agregação de elementos de convicção quanto à efetiva prática das ações forjadas com o intuito de favorecer ilicitamente candidatos a bolsas de pesquisa não têm consistência o bastante para a condenação por improbidade administrativa.
XIII. Lapsos e incertezas probatórias quanto à concretude do ato de improbidade administrativa revertem contra a acusação.
XIV. Apelações providas. Agravo Interno prejudicado.